Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025162-60.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, CONDOMÍNIO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (AGRAVANTE), FRANCIELLY SIMAO FERREIRA - CPF: 027.444.721-58 (AGRAVANTE), FABRICIO SIMAO FERREIRA - CPF: 021.389.061-59 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 800.607.491-72 (AGRAVADO), FLEURIMAR FERREIRA - CPF: 295.781.831-00 (AGRAVADO), FABIO MELO FERREIRA - CPF: 527.255.371-34 (AGRAVADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), IVO YAMADA LOPES FERREIRA - CPF: 321.910.718-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de exigir contas. Marco inicial para fluência do prazo de prestação de contas. Intimação da decisão. Precedente do
stj
. Preclusão da oportunidade de apresentação de contas pela parte autora. Inocorrência. Justificativa válida de impossibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de acolher o chamamento do feito à ordem pelos agravantes com relação ao marco inicial da obrigação de prestar contas e deferiu a expedição de ofícios para obtenção de documentos necessários à prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. O agravante sustenta que o marco inicial para prestar contas é o trânsito em julgado da decisão que reconheceu tal obrigação, e, subsidiariamente, que houve preclusão da oportunidade
dos
agravados/autores apresentarem as contas.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em recente julgado, decidiu que o prazo para apresentação de contas inicia-se com a intimação da decisão que reconhece o dever de prestar contas, independentemente do trânsito em julgado, salvo se houver atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento que desafia a decisão.

4. No caso, o prazo para prestar contas iniciou-se com a intimação da decisão que reconheceu tal obrigação.

5. Não houve preclusão da oportunidade de os agravados apresentarem as contas, pois estes justificaram a impossibilidade de apresentar as contas em virtude da ausência de acesso aos documentos necessários, e tal justificativa é válida e razoável.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O prazo para apresentação de contas inicia-se com a intimação da decisão que reconhece o dever de prestar contas, independentemente do trânsito em julgado, salvo se houver atribuição de efeito suspensivo ao recurso”.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 550, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.149.940/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/2/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCO SOLON FERREIRA, FRANCIELLY SIMÃO FERREIRA e FABRÍCIO SIMÃO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Contas
” (Proc. nº 1001713-91.2022.8.11.0049), ajuizada contra os agravantes por LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e FÁBIO MELO FERREIRA, deixou de acolher o chamamento de ordem feito pelos agravantes com relação ao marco inicial da obrigação de prestar contas nos autos do presente processo, bem como deferiu o pleito dos agravados, ordenando a expedição de ofícios ao IDEA/MT,
Agrodefesa
-GO, SEFAZ/MT, SEFAZ/GO e Receita Federal do Brasil para que “
disponibilizem os extratos de compra e venda de Gado, saldo de gado, emissão de Notas de Fiscais e Imposto de Renda Pessoa Física em nome de todos os Requeridos (Fabricio Simão Ferreira, Francielly Simão Ferreira e Franco Solon Ferreira), referente ao período de 31/12/2016 a 21/06/2023, nos termos da r. sentença, bem como tragam informações de movimentação dos arrendamentos supramencionados (se existente e possível).
” (cf. Id. nº 136857368 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam a nulidade da decisão agravada por “
violação ao dever apresentar fundamentação válida
”, pois “
o Magistrado a quo não cuidou de lastrear o decidido em fundamento válido, especialmente ao deixar de considerar a argumentação apresentada pelos
Agravantes/Requeridos, plenamente assentada em entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema
”.

Alegam, no mérito, “
a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a obrigação de prestar contas para fins de contagem do prazo legal”,
destacando que, esta decisão não transitou em julgado, posto que “
desafiada pelo Agravo de Instrumento n.º 1020137-03.2023.8.11.0000, o respectivo Acórdão que a manteve foi enviado para revisão da Corte Cidadã, por meio do REsp n.º 2164502/MT, admitido pela Insigne
Vice Presidência
deste Egrégio Tribunal de Justiça,”.

Sustentam, ainda, “
sobre o decurso do prazo que dispunham os Agravados/Requerentes de apresentarem as contas, na forma indicada na segunda parte do §5º do art. 550 do CPC”,
frisando que “
a partir das informações registradas na petição inicial do processo principal, sobretudo a hipotética quantidade de gado existente à época da formalização do condomínio, poderia a parte
ex
adversa ter se desincumbido da obrigação em comento (apresentar as contas que reputam corretas), solicitando a complementação ulterior a partir dos demais dados obtidos em sede de dilação probatória, mas, não o fizeram”.

Pedem, sob tais fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, acolhida a preliminar de ausência de fundamentação, seja cassada a r. decisão agravada, ou então para que, reformada a decisão, “
seja determinado, a suspensão do processo principal para fins de julgamento do Recurso Especial
”, ou, caso, não seja esse entendimento, seja dado provimento ao recurso, para que, reformada a decisão, seja reconhecido o decurso do prazo assinalado a parte contrária, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (sic – cf. Id. nº 237719697 - Pág. 26).

A decisão contida no Id. nº 238455173 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 249339690).

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR
,
OAB
/
GO
Nº
12915
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de acolher o chamamento do feito à ordem pelos agravantes com relação ao marco inicial da obrigação de prestar contas nos autos do presente processo, bem como deferiu o pleito dos agravados, ordenando a expedição de ofícios ao IDEA/MT,
Agrodefesa
-GO, SEFAZ/MT, SEFAZ/GO e Receita Federal do Brasil para que “
disponibilizem os extratos de compra e venda de Gado, saldo de gado, emissão de Notas de Fiscais e Imposto de Renda Pessoa Física em nome de todos os Requeridos (Fabricio Simão Ferreira, Francielly Simão Ferreira e Franco Solon Ferreira), referente ao período de 31/12/2016 a 21/06/2023, nos termos da r. sentença, bem como tragam informações de movimentação dos arrendamentos supramencionados (se existente e possível).

Em síntese, o agravante sustenta que o marco inicial “
que deflagra o prazo para prestar contas é o trânsito em julgado da decisão que reconheceu tal obrigação
”, de modo que, a referida decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento nº 1020137-03.2023.8.11.0000 que, apesar de desprovido à unanimidade, “
foi enviado para revisão da Corte Cidadã, por meio do REsp nº 2164502/MT, admitido pela Insigne Vice Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça
”, portanto, como não houve o trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, não iniciou a fluência do prazo estabelecido em lei para o réu/agravante apresentar as contas.

Sucessivamente, alega a “
preclusão da oportunidade que assistia aos Recorridos/Autores demonstrar as contas que entendiam devidas
”, notadamente, pois, não apresentadas no prazo legal e, apesar de os autores/agravados manifestarem pela impossibilidade de apresentar as contas, alegando insuficiência de informações, tal situação não “
converge
com a realidade do feito principal, de sorte que, a partir das informações consignadas na petição de ingresso, notadamente a hipotética quantidade de gado existente à época da formalização do condomínio, poderiam os Agravados/Autores terem se desincumbido da obrigação em comento (apresentar as contes que reputam corretas), solicitando a complementação ulterior a partir dos demais dados obtidos em sede de dilação probatória
”.

A decisão recorrida rejeitou os pedidos do réu, sob os seguintes fundamentos:

“
Os argumentos apresentados pelos Requeridos em id 135045046 são ratificações de argumentos já apresentados e que este Juízo já decidiu
sobre em
id 128701860, sendo que desta
ultima
/referida decisão não há informações nos autos sobre eventual interposição de recurso; com isso, este Juízo mantém e reitera os fundamentos já constantes da decisão de id 128701860.

Convém consignar que, referente ao agravo de instrumento n° 1020137-03.2023.8.11.0000, em consulta, na data de hoje ao site
Pje
2º grau, consta informação que no dia 05/12/2023 “
a unanimidade foi
desprovido
o recuso
”.

De mais a mais, tem-se que até a presente data os Requeridos não cumpriram a determinação de apresentar as contas e que os Requerentes não possuem dados/documentos mínimos que possibilitem a sua apresentação.

Com isso, entendo que os argumentos apresentados pelos Requerentes em obter ao menos dados/documentos que permitam a apresentação das prestações de contas
, merece prosperar
, pois não é crível que a legislação disposta para este tipo de ação tenha o sentido/objetivo de que havendo a negativa e/ou não apresentação de contas por quem deve
faze-la
, se extinguiria a ação sem solução.

Deste modo, entendo que compete ao Juízo, ao menos, possibilitar que a parte de forma justificada (caso dos autos), possa ter acesso a dados/documentos que possibilitem a apresentação/prestação de contas.

Forte nestes fundamentos,
DEFIRO
a expedição de ofícios aos órgãos competentes: INDEA-MT,
Agrodefesa
-GO, Secretaria da Fazenda dos Estados de Goiás e Mato Grosso e Receita Federal do Brasil, para que disponibilizem os extratos de compra e venda de Gado, saldo de gado, emissão de Notas de Fiscais e Imposto de Renda Pessoa Física em nome de todos os Requeridos (Fabricio Simão Ferreira, Francielly Simão Ferreira e Franco Solon Ferreira), referente ao período de 31/12/2016 a 21/06/2023, nos termos da r. sentença, bem como tragam informações de movimentação dos arrendamentos supramencionados (se existente e possível).

Anoto que, em relação ao imposto de renda de pessoa física em nome dos Requeridos, já
encontram-se
em anexo (com restrição de sigilo) - consignando que as informações constantes dos anexos SOMENTE devem ser
utilizados
para os fins que foi deferido, sob pena de responsabilidades civis e criminais, ou seja, para analisar e subsidiar a prestação de contas por parte dos Requerentes - devendo a Senhora Gestora providenciar as demais requisições
”.

Direto ao ponto, a insurgência do recorrente quanto ao marco inicial da fluência do prazo para prestação de contas foi recentemente debatida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em brilhante lição da Ministra Nancy Andrighi, que concluiu pelo início do prazo a partir da intimação da parte quanto à decisão que reconhece seu dever de prestar contas, independentemente do trânsito em julgado, sobretudo, pois, o recurso cabível contra a referida decisão não goza de efeito suspensivo automático, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que houver atribuição de efeito suspensivo pelo relator ao recurso.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 550, §5º, DO CPC. PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTAS. MARCO INICIAL. INTIMAÇÃO. 1. Ação de exigir contas, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/4/2024 e concluso ao gabinete em 21/6/2024. 2. O propósito recursal é definir, diante da procedência da ação de exigir de contas (primeira fase do procedimento), quando se inicia o prazo de quinze dias para o réu prestar contas previsto art. 550, §5º, do CPC (segunda fase do procedimento). 3. A ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que imponha a esse a obrigação de prestá-las. 4. Diante do CPC/15, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 5.
No regime do CPC/15, o marco inicial do prazo de quinze dias para a apresentação de contas (art. 550, §5º, do CPC) é a intimação da parte quanto à decisão que reconhece seu dever de prestar contas. O início do prazo, assim, independe do trânsito em julgado, porque o
recurso cabível (agravo de instrumento) não tem efeito suspensivo automático. Somente se aguardará o trânsito em julgado quando o relator, excepcionalmente, deferir a suspensão da decisão agravada
(art. 995, parágrafo único). Doutrina. Precedente. 6. De todo modo, o simples fato de serem consideradas intempestivas
as contas apresentadas pelo réu não significa
que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e avaliar a necessidade de produção probatória para a formação do seu convencimento. 7. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu que o prazo para a apresentação das contas se inicia do trânsito em julgado da decisão de procedência na primeira fase, e não de sua intimação pela parte demandada. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.149.940/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025 -
destaquei
)”

Portanto, indene de dúvidas que o prazo passou a fluir a partir da intimação da parte requerida/agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida neste sentido.

Com relação à alegada preclusão da oportunidade de apresentação de contas pela parte autora, melhor razão também não assiste ao agravante.

O artigo 550, §6º, do Código de Processo Civil estabelece que, se não apresentadas as contas pelo réu, “
o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário
”.

No caso concreto, intimados a apresentar as contas (cf. Id. nº 128701860 dos autos de origem), os autores/agravados manifestaram, tempestivamente, a impossibilidade de cumprir com a referida determinação, ao argumento de que não dispunham “
de acesso às informações necessárias e pertinentes à propriedade e bens comuns
” para a apresentação das contas,
de modo que “
foi exatamente essa situação que levou ao ajuizamento da presente demanda, sendo dever da parte Requerida a prestação de contas e apresentação de toda documentação inerente à administração da referida propriedade rural e demais bens comuns
”, motivo pelo qual pugnou pela “
expedição dos ofícios aos órgãos competentes: INDEA-MT,
Agrodefesa
-GO, Secretária da Fazenda dos Estados de Goiás e Mato Grosso e Receita Federal do Brasil, para que disponibilizem os extratos de compra e venda de Gado, saldo de gado, emissão de Notas de Fiscais e Imposto de Renda Pessoa Física em nome de todos os Requeridos, referente ao período de 31/12/2016 a 21/06/2023, nos termos da r. sentença, bem como tragam informações de movimentação dos arrendamentos supramencionados
” (cf. Id. nº 131289050 dos autos de origem).

A decisão recorrida deferiu a expedição de ofícios e devolveu o prazo para a parte autora apresentar as respectivas contas, ao argumento de que “
não é crível que a legislação disposta para este tipo de ação tenha o sentido/objetivo de que havendo a negativa e/ou não apresentação de contas por quem deve faze-la, se extinguiria a ação sem solução
”, de modo que “
compete ao Juízo, ao menos, possibilitar que a parte de forma justificada (caso dos autos), possa ter acesso a dados/documentos que possibilitem a apresentação/prestação de contas
” (cf. Id. nº 136857368 e 155653275 dos autos de origem).

Não há qualquer reparo a ser feito na conclusão do Juízo de Origem, os autores apresentaram justificativa válida e extremamente razoável de impossibilidade para apresentação das contas, sobretudo, pois, as contas dizem respeito justamente à administração dos semoventes de propriedade das partes em condomínio, ou seja, trata-se de prestação de contas da movimentação dos referidos semoventes e demais rendas auferidas com a administração da fazenda que se encontra sob posse exclusiva dos Agravantes, de modo que seria juridicamente ilógico e minimamente
fantasioso exigir que os autores prestassem contas com base somente “
na hipotética quantidade de gado existente à época da formalização do condomínio
”, como pretende a parte agravante.

Portanto, não diviso qualquer desacerto técnico da decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 15-04-2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor estudo e, após assim realizar, não me restam dúvida em acompanhar o eminente Relator.

Pois bem,

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se a dois pontos principais: (i) a definição do marco inicial para a apresentação das contas após a procedência da primeira fase da ação de exigir contas; e (
ii
) a possibilidade de o autor apresentar as contas quando alegada a ausência de documentos e dados suficientes, bem como a regularidade da providência judicial de expedição de ofícios a órgãos públicos para suprir essa lacuna informacional.

No que toca ao primeiro aspecto, a pretensão recursal encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Turma, ao interpretar recentemente o artigo 550, § 5º, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que o prazo para apresentação de contas pela parte requerida inicia-se com a intimação da decisão que reconhece o dever de prestá-las, independentemente de seu trânsito em julgado. A razão é clara: o agravo de instrumento, meio impugnativo cabível contra tal decisão interlocutória, não possui efeito suspensivo automático, sendo necessário requerimento específico para sua concessão, a critério do relator.

A ementa do REsp 2.149.940/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2025, objeto da fundamentação do Relator, sedimenta o entendimento de que a fluência do prazo de 15 dias para prestação de contas não se subordina ao trânsito em julgado da decisão de procedência da primeira fase da ação, mas sim à intimação da parte. Somente em caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso cabível — o que não se verifica na espécie — é que se justificaria a suspensão da eficácia da decisão e, consequentemente, a postergação do prazo.

No caso concreto, conforme registrado na decisão agravada, o Agravo de Instrumento nº 1020137-03.2023.8.11.0000 foi desprovido à unanimidade, sem que tenha sido conferido efeito suspensivo ao recurso interposto. Ainda que admitido o Recurso Especial, a sua simples interposição não suspende os efeitos da decisão recorrida, nos termos do artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC. Logo, é juridicamente irrelevante, para fins de contagem do prazo, a pendência do recurso salvo se houver concessão de medida suspensiva pela instância superior — o que não se verifica.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior explica que, “o regime do Código anterior, a decisão da primeira fase se dava por sentença, e abertura do prazo de quarenta e oito horas para que o réu apresentasse as contas a que fora condenado contava-se ‘a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas’ (STJ, 3ª T., REsp n. 1.582.877/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ac. 23.04.2019). No regime do Código atual o prazo de quinze dias para tal apresentação, independe do trânsito em julgado, porque o recurso cabível (agravo de instrumento) não tem efeito suspensivo. Somente se aguardará o trânsito em julgado quando o relator, excepcionalmente, deferir a suspensão da decisão agravada (art. 995, parágrafo único)” (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 54ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 93)

No que se refere à alegação de preclusão do prazo conferido aos autores para apresentação das contas, cumpre registrar que o artigo 550, § 6º, do CPC não exige a apresentação imediata e integral das contas pelo autor. A finalidade maior da ação de exigir contas é garantir a transparência da administração de bens comuns, permitindo à parte interessada o acesso aos dados e documentos necessários à reconstrução das movimentações havidas durante o período da gestão.

Na hipótese dos autos, os agravados alegaram, de modo fundamentado e tempestivo, a impossibilidade de apresentar as contas sem prévio acesso aos documentos de posse exclusiva dos agravantes, sobretudo os que dizem respeito à compra e venda de semoventes, notas fiscais, declarações de imposto de renda e contratos de arrendamento. Trata-se, portanto, de um impedimento objetivo, que, longe de configurar desídia ou desinteresse, evidencia a própria razão de ser da demanda.

A decisão agravada agiu corretamente ao deferir a expedição de ofícios aos órgãos competentes para a obtenção dos documentos faltantes, com a finalidade de viabilizar a apresentação das contas pelos autores. Tal medida encontra amparo não apenas na legislação processual, mas também nos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetividade jurisdicional.

Se não bastasse, é princípio geral do direito, balizador da atuação jurídica, a assertiva de que "quem pode o mais, pode o menos", sendo certo que, se ao julgador é dada a possibilidade de determinação, de ofício, da realização de prova pericial contábil, para a apuração da correção das contas prestadas pela parte, é perfeitamente possível que requisite documentos, essenciais para o desate da controvérsia.

Para ilustrar:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - INÉRCIA DO RÉU - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR - JULGAMENTO - PRUDENTE ARBÍTRIO - JUIZ - POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMBASAMENTO DA DECISÃO. - Uma vez prestadas as contas pelo autor, tendo em vista a inércia do réu em cumprir a determinação contida no art. 915, § 2º, do Código de Processo Civil, cumpre ao magistrado julgá-las, segundo o seu prudente arbítrio, podendo, para tanto, determinar a exibição de documentos essenciais para o desate da questão. Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10145095459627004 Juiz de Fora, Relator.: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 10/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2011)

Rejeito, por fim, a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. Ao reiterar os fundamentos anteriormente lançados, o Juízo de origem deixou claro o motivo de seu convencimento, especialmente ao destacar a ausência de efeito suspensivo no recurso pendente, bem como a razoabilidade do pedido dos autores diante da ausência de acesso às informações necessárias. O juiz não está obrigado a rebater cada argumento das partes, mas sim a apresentar os fundamentos suficientes para a decisão adotada, o que se verificou na espécie.

Portanto, tanto sob o ponto de vista jurídico quanto sob a ótica da razoabilidade, a decisão combatida deve ser integralmente mantida.

Ante todo exposto, acompanho o Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025